Tribunal: TJSP
Processo: 2139822-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Salles Rossi
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
– INVENTÁRIO – Decisão que determinou que se aguardasse o retorno dos autos do Partidor Judicial – Inconformismo dos agravantes - Noticiado o retorno dos autos do Partidor, com manifestação favorável (plano de partilha correto) – Desistência dos agravantes - Recurso que, por conta disso, se encontra prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2139822-09.2019.8.26.0000; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 1a. Vara de Família e Sucessões; Data do Julgamento: 07/01/2020; Data de Registro: 07/01/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha

Relator(a):

Salles Rossi

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

07/01/2020

Data de publicação:

07/01/2020

Ementa:

VOTO DO RELATOR

EMENTA – INVENTÁRIO – Decisão que determinou que se aguardasse o retorno dos autos do Partidor Judicial – Inconformismo dos agravantes - Noticiado o retorno dos autos do Partidor, com manifestação favorável (plano de partilha correto) – Desistência dos agravantes - Recurso que, por conta disso, se encontra prejudicado.